Tribunal: TJMT
Processo: 1005270-73.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005270-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANILLO FERNANDO DE AMORIM - CPF: 014.655.841-37 (ADVOGADO), MARIANA PATRIAN BECCARI - CPF: 025.403.071-83 (AGRAVANTE), FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI - CPF: 720.406.021-00 (AGRAVANTE), LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - CPF: 394.622.278-10 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (AGRAVADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (PROCURADOR), EDUARDO MAHON ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 07.376.372/0001-66 (AGRAVADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE GARANTIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O art. 919, §1º, do CPC/2015 apresenta como requisito cumulativo que, além de presentes requisitos para o deferimento da tutela, deve haver garantia suficiente.

2- Caso em que a parte embargante apresenta documento intitulado de contrato de compra e venda em que figura como compradora com terceiro estranho à lide, estando a propriedade registral ainda matriculada em nome da vendedora.

3- Contrato não apresentado na íntegra e que não consta o valor da compra e assinatura de vendedor e comprador, de maneira que não se demonstra a aquisição do bem oferecido em caução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021